Tribunal: TJSP
Processo: 2246355-55.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de acórdão que deu provimento ao recurso, reconhecendo o direito à aposentadoria especial de guarda municipal metropolitano – Violação direta e manifesta a norma jurídica, ante entendimento consolidado de que a pretensão de aposentadoria especial de guardas metropolitanos é inviável – Procedência da demanda, com condenação do réu às verbas de sucumbência.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão à rescisão de acórdão que deu provimento ao recurso, reconhecendo o direito à aposentadoria especial de guarda municipal metropolitano – Violação direta e manifesta a norma jurídica, ante entendimento consolidado de que a pretensão de aposentadoria especial de guardas metropolitanos é inviável – Procedência da demanda, com condenação do réu às verbas de sucumbência. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.